Tribunal: STJ
Processo: 0131001-62.2019.8.09.0149
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3038385 - GO (2025/0336569-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: JULYANNO DE MELO SILVA
ADVOGADO
: ANTONIO LUCAS DO CARMO ARAUJO - GO056580
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA

Direito processual penal. Agravo regimental. Ausência de impugnação
específica aos fundamentos da decisão agravada. Aplicação da
Agravo regimental não conhecido.
Súmula 182/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial
devido à ausência de impugnação específica os fundamentos da decisão
de inadmissibilidade.
2. Nas razões recursais, a parte recorrente reiterou as alegações
apresentadas no recurso especial, sustentando violação ao
do
art. 240
Código de Processo Penal, com pedido de reconhecimento da ilicitude da
prova e consequente absolvição do réu.
3. O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do
agravo regimental.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode
ser conhecido quando não há impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada, conforme exigido pelo
§ 1o, do
e
art. 1.021,
CPC/2015
pela Súmula 182 do STJ.
III. Razões de decidir
5. Os recursos devem impugnar, de maneira específica e pormenorizada,
os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de serem
mantidos.
6. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada atrai a incidência da Súmula 182 do STJ, que estabelece ser
inviável o agravo que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
decisão agravada.
7. O
§ 1o, do
determina que, na petição de agravo
art. 1.021,
CPC/2015
interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da
decisão agravada, o que não foi observado no caso em análise.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA53267488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/12/2025 15:10:10
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 4ff31ce3-5aeb-4216-bc50-484b20993f7b

1. É inviável o agravo regimental que não ataca especificamente os
fundamentos da decisão agravada, conforme disposto no
§ 1o,
art. 1.021,
do
e na Súmula 182 do STJ.
CPC/2015
Dispositivos relevantes citados:
§ 1o; CPP,
CPC/2015, art. 1.021,
art. 240.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma,
AREsp 1404679/SP,
julgado
em
12.03.2019,
DJe
29.03.2019;
STJ,
AgInt
no
Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp 1167399/RS,
Turma, julgado em 10.04.2018, DJe 13.04.2018; STJ, AgInt no
Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
AREsp 1221514/SP,
julgado
em
10.04.2018,
DJe
19.04.2018;
STJ,
AgRg
no
Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
AREsp 1078750/SC,
10.04.2018, DJe 23.04.2018; STJ, AgRg no
Rel. Min.
REsp 1652964/SP,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 05.04.2018, DJe 11.04.2018;
STJ, AgInt no
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,
AREsp n. 529.556/PA,
Sexta Turma, DJe 10.10.2016.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53267488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/12/2025 15:10:10
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 4ff31ce3-5aeb-4216-bc50-484b20993f7b

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3038385 - GO (2025/0336569-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: JULYANNO DE MELO SILVA
ADVOGADO
: ANTONIO LUCAS DO CARMO ARAUJO - GO056580
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA

Direito processual penal. Agravo regimental. Ausência de impugnação
específica aos fundamentos da decisão agravada. Aplicação da
Agravo regimental não conhecido.
Súmula 182/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial
devido à ausência de impugnação específica os fundamentos da decisão
de inadmissibilidade.
2. Nas razões recursais, a parte recorrente reiterou as alegações
apresentadas no recurso especial, sustentando violação ao
do
art. 240
Código de Processo Penal, com pedido de reconhecimento da ilicitude da
prova e consequente absolvição do réu.
3. O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do
agravo regimental.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode
ser conhecido quando não há impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada, conforme exigido pelo
§ 1o, do
e
art. 1.021,
CPC/2015
pela Súmula 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA53267756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/12/2025 15:09:44
Código de Controle do Documento: 745b6771-7200-4ee8-9074-e63c68789d5a

III. Razões de decidir
5. Os recursos devem impugnar, de maneira específica e pormenorizada,
os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de serem
mantidos.
6. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada atrai a incidência da Súmula 182 do STJ, que estabelece ser
inviável o agravo que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
decisão agravada.
7. O
§ 1o, do
determina que, na petição de agravo
art. 1.021,
CPC/2015
interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da
decisão agravada, o que não foi observado no caso em análise.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. É inviável o agravo regimental que não ataca especificamente os
fundamentos da decisão agravada, conforme disposto no
§ 1o,
art. 1.021,
do
e na Súmula 182 do STJ.
CPC/2015
Dispositivos relevantes citados:
§ 1o; CPP,
CPC/2015, art. 1.021,
art. 240.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma,
AREsp 1404679/SP,
julgado
em
12.03.2019,
DJe
29.03.2019;
STJ,
AgInt
no
Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp 1167399/RS,
Turma, julgado em 10.04.2018, DJe 13.04.2018; STJ, AgInt no
Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
AREsp 1221514/SP,
julgado
em
10.04.2018,
DJe
19.04.2018;
STJ,
AgRg
no
Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
AREsp 1078750/SC,
10.04.2018, DJe 23.04.2018; STJ, AgRg no
Rel. Min.
REsp 1652964/SP,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 05.04.2018, DJe 11.04.2018;
STJ, AgInt no
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,
AREsp n. 529.556/PA,
Sexta Turma, DJe 10.10.2016.
Documento eletrônico VDA53267756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/12/2025 15:09:44
Código de Controle do Documento: 745b6771-7200-4ee8-9074-e63c68789d5a

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JULYANNO DE MELO
SILVA contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do
agravo em recurso especial devido à ausência de impugnação específica do fundamento da
decisão de inadmissibilidade (e-STJ fls. 481/482).
Nas razões recursais, a parte recorrente reedita as razões apresentadas no recurso
especial, no tocante à apontada violação do
do Código de Processo Penal,
art. 240
buscando o reconhecimento da ilicitude da prova e, por conseguinte, a absolvição. Requer,
assim, a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do recurso pelo órgão
colegiado (e-STJ fls. 487/493).
O Ministério Público Federal se manifestou pelo não conhecimento do agravo
regimental (e-STJ fls. 509/512).
É o relatório.
VOTO

O agravo regimental não merece acolhida.
Da análise das razões do regimental, verifica-se que não foi
impugnado especificamente o fundamento da decisão agravada, esbarrando mais uma
vez no óbice da Súmula 182 desta Corte Superior, porquanto não foi devidamente
impugnada sua incidência na decisão agravada.
Como tem reiteradamente decidido esta Corte, os recursos devem impugnar,
de maneira específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se
insurgem, sob pena de vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas
sobre as razões que levaram à inadmissão do agravo, tampouco o ataque tardio ao seu
conteúdo, ou a insistência no mérito da controvérsia.
Vale pontuar que o
§ 1o, do CPC/15 determina que
art. 1.021,
, na petição de
agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão
o que, como visto, não foi observado no presente caso.
agravada,
Nesses casos, é inafastável a incidência do enunciado n. 182 da Súmula deste
Superior Tribunal, que assim dispõe: É inviável o agravo do
do CPC que deixa
art. 545
de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
A propósito:
Documento eletrônico VDA53267756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/12/2025 15:09:44
Código de Controle do Documento: 745b6771-7200-4ee8-9074-e63c68789d5a

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. NÃO INFIRMADOS OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 182 DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
CONDENAÇÃO À PENA DE 5 (CINCO) ANOS RECLUSÃO. PENA-BASE
FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO.
ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial
interposto pela ora Agravante baseada no fundamento segundo o qual não é
cabível a interposição de recurso especial sob a alegação de afronta a
dispositivo constitucional.
2. Nas razões do regimental, não foi infirmado esse fundamento, mas apenas
veiculada argumentação relativa ao mérito da demanda e ao fato de que não
se almeja o reexame do conjunto fático-probatório contido nos autos, bem
como pugnando pela possibilidade de exata compreensão da controvérsia a
partir dos fundamentos expendidos no apelo nobre.
[...]
5. Agravo regimental não conhecido. Concessão da ordem, de ofício, para
fixar o regime semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda.
(AgRg no
Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA,
AREsp 1404679/SP,
julgado em
DJe
.
12/3/2019,
29/3/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
§ 1o, DO
ART. 1.021,
CPC/2015.
SÚMULA No 182/STJ.
[...]
2. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os
fundamentos da decisão agravada, haja vista o disposto no
§ 1o,
art. 1.021,
do Código de Processo Civil de 2015. O conteúdo normativo do referido
dispositivo legal já estava cristalizado no entendimento jurisprudencial desta
Corte Superior na redação da Súmula no 182/STJ.
3. Agravo interno não conhecido. (AgInt no
Rel.
AREsp 1167399/RS,
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
.
10/4/2018,
13/4/2018)

Documento eletrônico VDA53267756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/12/2025 15:09:44
Código de Controle do Documento: 745b6771-7200-4ee8-9074-e63c68789d5a

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO QUE NÃO COMBATEU OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL. APLICABILIDADE DO VERBETE N. 182 DA SÚMULA DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Não se conhece de agravo em recurso especial que deixa de atacar,
especificamente, todos os fundamentos utilizados pela Corte de origem para
negar o processamento do apelo especial, atraindo, assim, a incidência do
verbete n. 182 do STJ.
2. Da mesma forma, nega-se provimento a agravo regimental em que o
agravante, reiterando a omissão anterior, não infirma em seu recurso os
fundamentos utilizados na decisão agravada.
3. Agravo regimental não provido.
(AgInt no
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
AREsp n. 529.556/PA,
Sexta Turma, DJe de
)
10/10/2016.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada impõe o não conhecimento do recurso. Incidência da
Súmula 182/STJ.
2. Agravo interno não conhecido. (AgInt no
Rel.
AREsp 1221514/SP,
Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe
.
10/4/2018,
19/4/2018)

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. DECISÃO QUE INADMITE O RECURSO ESPECIAL.
NATUREZA DECLARATÓRIA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Não se conhece de agravo regimental que não apresenta fundamentação
específica contra os fundamentos da decisão agravada, conforme previsto no
III, CPC, e na Súm. 182/STJ.
art. 932,
[...]
Documento eletrônico VDA53267756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/12/2025 15:09:44
Código de Controle do Documento: 745b6771-7200-4ee8-9074-e63c68789d5a

3. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no
Rel.
AREsp 1078750/SC,
Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
10/4/2018,
.
23/4/2018)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL.
FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO
ESPECIFICAMENTE.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 182/STJ.
1. Consoante reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, as
razões do agravo regimental devem se limitar a atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada, sob pena de atração, por analogia, da
incidência da Súmula n. 182/STJ.
2. In casu, o recorrente deixou de impugnar, de forma específica, o principal
fundamento da decisão agravada, qual seja, a aplicação da Súmula 283/STF,
pelo fato de não ter impugnado especificamente o fundamento de que os
guardas municipais estavam investigando ilicitamente supostos fatos
criminosos, limitando-se a repisar a ofensa ao
do CPP.
art. 301
3. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no
Rel.
REsp 1652964/SP,
Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
5/4/2018,
.
11/4/2018)

Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço

É como voto.

Documento eletrônico VDA53267756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/12/2025 15:09:44
Código de Controle do Documento: 745b6771-7200-4ee8-9074-e63c68789d5a

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0336569-8
AREsp 3.038.385 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 01310016220198090149 13100162 1310016220198090149
EM MESA
JULGADO: 16/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JULYANNO DE MELO SILVA
ADVOGADO
: ANTONIO LUCAS DO CARMO ARAUJO - GO056580
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JULYANNO DE MELO SILVA
ADVOGADO
: ANTONIO LUCAS DO CARMO ARAUJO - GO056580
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260549098:013804=@
2025/0336569-8 - AREsp 3038385 Petição : 2025/0109641-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53221528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 17/12/2025 09:46:46
Código de Controle do Documento: D11D3A05-3E70-4D34-8265-F8E6AF6E514E